Tribunal: TJDFT
Processo: 0730457-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730457-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIA PATRICIA RODRIGUES FAGUNDES, REDIMAR RODRIGUES DE ARAUJO HONORATO, SEBASTIÃO JOSÉ FAGUNDES AGRAVADO: REGLIMAR ARAUJO ROQUE D E C I S Ã O Compulsando os autos de origem, verifico que as partes firmaram acordo extrajudicial (ID 73018869), com renúncia ao prazo recursal, homologado via sentença de ID 73058798. Ante o exposto, diante da perda superveniente de objeto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, e determino o arquivamento dos autos, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator